Tribunal: TJMT
Processo: 1047654-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047654-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE VICENTE MONTEIRO FILHO - CPF: 496.684.631-53 (RECORRENTE), LUANNA FERREIRA DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 011.593.171-60 (ADVOGADO), VICENTE MONTEIRO ESCOLA DE CURSO E FORMACAO LTDA - CNPJ: 37.089.917/0001-14 (RECORRENTE), LUANNA FERREIRA DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 011.593.171-60 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ATITUDE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 47.190.852/0001-52 (RECORRIDO), PRADO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 12.233.638/0001-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.-

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. BASE DE CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. VALOR GLOBAL DOS DANOS MORAIS. TÍTULO EXECUTIVO SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento a recursos inominados para limitar indenização por danos materiais a seis mensalidades de plano de saúde e majorar danos morais para R$ 5.000,00, discutindo-se supostos vícios de omissão, contradição e obscuridade quanto à base de cálculo, análise probatória e definição do alcance da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão padece de omissão, contradição ou erro ao fixar a base de cálculo da indenização material e ao não analisar prova documental específica; (
ii
) estabelecer se há obscuridade quanto à individualização dos danos morais e ao marco temporal para apuração das mensalidades devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa restrita, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição da interpretação jurídica adotada pelo julgador.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a tese relativa à base de cálculo, adotando interpretação contratual favorável ao consumidor diante da ausência de cláusula limitativa clara.

A pretensão de restringir a indenização à mensalidade individual do titular configura inconformismo com o julgamento, sendo inviável sua revisão por meio de embargos declaratórios.

O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os documentos juntados, desde que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia, afastando alegação de omissão quanto à prova documental.

A fixação de valor único a título de danos morais, sem ressalva de individualização, indica condenação global em favor do polo ativo, inexistindo obscuridade.

A expressão “mensalidade vigente à época do evento” é tecnicamente adequada e suficiente, sendo eventual apuração do valor exato matéria de liquidação de sentença, não caracterizando vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou modificação da interpretação jurídica adotada no acórdão. 2. A ausência de cláusula contratual clara de limitação impõe a interpretação mais favorável ao consumidor quanto à base de cálculo da indenização. 3. A fixação de valor global de danos morais e a utilização de critérios objetivos para liquidação não configuram obscuridade no título judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 371 e 1.022; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos de forma simultânea e cruzada por ambas as partes litigantes em face do acórdão de ID 351778389, prolatado por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade de votos, conheceu dos recursos inominados interpostos e deu-lhes parcial provimento. O referido julgado reformou a sentença de origem para limitar a indenização por danos materiais ao equivalente
a seis mensalidades do plano de saúde vigente à época do evento, bem como majorou a indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte ré, Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, apresentou seus embargos de declaração no documento de ID 353127373. Em sua peça, a operadora de saúde alega a existência de omissão e contradição no acórdão colegiado. Sustenta que a decisão foi contraditória ao aplicar a cláusula de invalidez por doença para limitar o período indenizatório a seis meses, mas, de forma concomitante, manter a base de cálculo sobre o valor total do grupo familiar e coparticipações. Argumenta que a interpretação correta da Cláusula 3 do instrumento contratual limitaria o benefício exclusivamente à mensalidade individual do titular, cujo valor nominal seria de R$ 499,06 (quatrocentos e noventa e nove reais e seis centavos). Aduz, ainda, que o colegiado incorreu em omissão ao não analisar o documento probatório de ID 204716292, o qual demonstraria expressamente o valor individualizado da mensalidade do titular no ano de 2022. Requer, com base nestes apontamentos, a concessão de efeitos infringentes para reduzir o valor material da condenação para R$ 2.994,36 (dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos).

A parte autora, composta por José Vicente Monteiro Filho,
Luanna
Ferreira dos Santos Monteiro e Vicente Monteiro Escola de Curso e Formação Ltda., opôs seus embargos de declaração no documento de ID 353797865. Os embargantes sustentam a ocorrência de obscuridade no julgado em dois pontos distintos. Primeiramente, questionam a ausência de individualização da condenação por danos morais, argumentando que a decisão não deixou claro se o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi fixado para cada um dos autores ou se consiste em um valor global a ser rateado entre eles. Em um segundo momento, apontam obscuridade quanto à definição do marco temporal para a fixação do valor da mensalidade, afirmando que a expressão "vigente à época do evento" gera incerteza para a futura fase de cumprimento de sentença. Solicitam o aclaramento da decisão para especificar o valor exato a ser utilizado como base de cálculo das seis parcelas devidas.

Devidamente intimadas para manifestação, as partes apresentaram suas respectivas contrarrazões. A parte autora, no evento de ID 357180353, requereu a rejeição dos embargos opostos pela operadora de saúde, afirmando tratar-se de mero inconformismo. A parte ré, por sua vez, no evento de ID 357287891, pugnou pela rejeição dos embargos dos autores, defendendo a clareza e a liquidez do acórdão proferido.

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, porquanto verifico o preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em especial a tempestividade das insurgências.

O recurso de embargos de declaração possui contornos processuais rigorosos e natureza estritamente vinculada. Sua finalidade não é a devolução da matéria para um novo julgamento de mérito, mas exclusivamente a integração da decisão judicial que se apresente eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Analiso, de forma articulada e separada, as teses levantadas por cada uma das partes.

1. Dos embargos de declaração da parte ré (Unimed Cuiabá)

1.1. Da inexistência de omissão quanto à base de cálculo

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório ao manter a base de cálculo sobre o valor total do grupo familiar e coparticipações, alegando que a Cláusula 3 do contrato limitaria o benefício estritamente à mensalidade individual do titular, cujo valor isolado seria de R$ 499,06 (quatrocentos e noventa e nove reais e seis centavos). Todavia, ao analisar detidamente o acórdão e os fundamentos que embasaram a convicção deste Colegiado, não vislumbro o vício apontado.

O acórdão enfrentou a tese de forma expressa, fundamentada e em absoluta consonância com o microssistema de proteção ao consumidor. A decisão colegiada consignou claramente que o plano de saúde objeto do litígio possui natureza jurídica empresarial e familiar, constituindo um bloco contratual unitário perante a estipulante. Inexiste no instrumento contratual aderido qualquer cláusula de exclusão que, de forma clara, precisa, destacada e inequívoca, cinda o valor do benefício em frações individuais com o escopo de restringir o pagamento securitário exclusivamente à cota-parte do titular em detrimento do grupo familiar por ele mantido.

O direito sancionador e o regramento protetivo das relações de consumo estabelecem que cláusulas que implicam limitação de direito devem ser redigidas com destaque, permitindo a imediata e fácil compreensão do aderente. Diante da ausência de limitação expressa e inquestionável, a interpretação do contrato deve, obrigatoriamente, pautar-se pela regra da hermenêutica contratual disposta no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Prevalece a interpretação mais favorável ao consumidor, vinculando o benefício indenizatório ao valor integral da mensalidade do plano vigente exigida pela operadora para a manutenção do grupo familiar na respectiva competência. A fundamentação do acórdão foi cristalina neste sentido, afastando por completo qualquer alegação de contradição normativa.

1.2. Da pretensão de rediscussão do mérito

Por conseguinte, constato que o que a embargante denomina estrategicamente como "omissão" ou "contradição" configura, em verdade, o seu inegável inconformismo com a interpretação jurídica concretamente adotada por este Colegiado. A decisão embargada foi objetiva e coerente ao estabelecer que
o benefício securitário por incapacidade
vincula-se
diretamente à mensalidade do plano vigente para o grupo familiar à época do evento incapacitante.

A operadora de saúde busca, pela via transversa dos
aclaratórios
, fazer prevalecer a sua própria interpretação restritiva do texto contratual, após o julgamento exauriente do recurso. Esta tentativa de impor uma hermenêutica favorável aos interesses da corporação configura evidente pretensão de obter efeitos infringentes para promover a rediscussão de matéria fática e jurídica já amplamente debatida e decidida. O ordenamento jurídico pátrio e a sistemática dos Juizados Especiais vedam expressamente a utilização da via estreita dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para reforma do mérito por mero descontentamento da parte sucumbente.

1.3. Da suposta omissão sobre prova documental

No que tange à alegação de que o documento de ID 204716292 foi ignorado durante o julgamento, verifico que o argumento também não possui viabilidade jurídica. O ordenamento processual consagra o princípio do livre convencimento motivado do magistrado. O julgador possui o dever inafastável de motivar a sua decisão com base nas provas que considerar pertinentes, adequadas e suficientes para a formação de seu convencimento, nos exatos contornos do artigo 371 do Código de Processo Civil.

Neste cenário processual, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionários formulados pelas partes, tampouco a mencionar, citar, esmiuçar ou comentar cada documento individualmente anexado aos autos, desde que a fundamentação central adotada seja suficiente para a solução integral da lide. Como o acórdão firmou a premissa jurídica de que a base de cálculo é o valor global da mensalidade do grupo familiar por força da interpretação favorável ao consumidor, a análise minuciosa de um documento que visa fracionar e isolar a cota-parte do titular torna-se absolutamente despicienda e superada pela lógica da fundamentação principal. Não há omissão quando a prova apontada
revela-se
inapta para alterar a conclusão do raciocínio jurídico estruturado na decisão.

2. Dos embargos de declaração da parte autora

2.1. Da ausência de obscuridade na condenação por danos morais

Passo, neste momento, à análise das insurgências levantadas pela parte autora. Os embargantes alegam a existência de suposta obscuridade no acórdão no tocante à individualização do montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Questionam se o referido valor se aplica de forma fragmentada a cada um dos coautores ou se representa um montante global. No entanto, analisando o comando judicial proferido, constato que o texto da decisão é perfeitamente inteligível e não margem a dúvidas razoáveis.

No microssistema dos Juizados Especiais, norteado pelos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual, a fixação de um valor certo e determinado a título de reparação por danos morais em favor do polo ativo da demanda, quando desacompanhada da ressalva expressa "para cada autor" ou "de forma individualizada", compreende, por obviedade lógica e jurídica, o valor global e unificado da reparação devida. O evento danoso central analisado nestes autos, que consistiu na recusa de cobertura securitária, atingiu o núcleo familiar como um ente coeso e indivisível.

A majoração operada por esta Turma Recursal considerou a extensão global do dano, a repercussão do abalo psicológico no ambiente familiar e as condições socioeconômicas das partes litigantes de forma estritamente unitária para a solução da lide. A pretensão dos embargantes de extrair uma obscuridade onde existe apenas clareza redacional configura uma tentativa indevida de multiplicar o montante indenizatório, o que desnatura a natureza do recurso integrativo. Inexiste, portanto, qualquer dúvida estrutural sobre o valor total da obrigação imposta à parte ré, que se consolida no importe global de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o polo ativo.

2.2. Do marco temporal e da suficiência do título judicial

No que concerne ao segundo ponto levantado pelos autores, referente à necessidade de definição exata da expressão "mensalidade vigente à época do evento", observo que a insurgência não revela qualquer obscuridade no comando judicial, mas apenas um mero descontentamento com a necessidade de realização de cálculos de liquidação aritmética.

A linguagem jurídica utilizada no acórdão é precisa. O termo "evento" é um conceito técnico consagrado no direito securitário e refere-se inequivocamente ao fato gerador do direito reclamado e da consequente incapacidade. No caso em escrutínio, o evento deflagrador inconteste foi o Acidente Vascular Cerebral ocorrido no mês de agosto de 2022. O acórdão foi extremamente assertivo ao reformar a sentença de primeiro grau com o intuito exclusivo de adequar o número de mensalidades indenizáveis, reduzindo o patamar de doze para seis parcelas, com base na natureza biológica da patologia diagnosticada, mantendo intactos e soberanos todos os demais parâmetros fáticos delineados na condenação originária.

A decisão colegiada formou um título executivo judicial completo e suficiente. Eventual divergência material sobre o valor nominal exato da mensalidade que vigorava no mês de agosto de 2022 não caracteriza vício de fundamentação do acórdão. Esta questão eminentemente contábil deve ser resolvida oportunamente em sede de cumprimento de sentença, mediante a simples e direta conferência aritmética dos boletos de pagamento que já se encontram devidamente acostados ao caderno processual. O acórdão não padece de nenhum vício de obscuridade que prejudique a sua plena compreensão e posterior execução.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por ambas as partes litigantes, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, rejeito integralmente as pretensões integrativas formuladas, mantendo o acórdão embargado tal como lançado, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Proceda-se da seguinte forma:

a) intimem-se as partes do teor desta decisão;

b) certifique-se o trânsito em julgado oportunamente, arquivando-se os autos com as cautelas de estilo.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026